Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DOS FATOS PELA VÍTIMA PARA BENEFICIAR O RÉU. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA FIXADA NA SENTENÇA. DETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), com as agravantes do art. 61, I e II, "f", do Código Penal, na forma dos arts. 5o, III, e 7o, I e II, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) a suficiência probatória para a condenação, considerando a retratação da vítima; (ii) a adequação do critério de exasperação da pena; (iii) a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade .
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Restando suficientemente comprovado ter o réu apertado o pescoço e desferido socos na cabeça da vítima, resta caracterizada a prática de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
4. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situação do companheiro, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Vislumbrado tal contexto, há de ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, quando corroborado pelo conjunto probatório existente nos autos.
5. Em que pese o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1 Tendo adotado o magistrado a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida.
6. Se o réu permaneceu cautelarmente segregado por período superior à reprimenda imposta na sentença, impõe-se a extinção da punibilidade diante do cumprimento integral da pena.
IV. DISPOSITIVO:
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3o; 59; 61, I e II, "f"; 69; 147; CPP, art. 387, § 1o; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868916, 0702371-82.2023.8.07.0012, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1897106, 0715390-76.2023.8.07.0006, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2024.